Tribunal: STF
Processo: RE 176471
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As regras contidas nos §§ 5º e 6º do artigo 201 da Constituição Federal têm aplicabilidade imediata. O preceito do § 5 do artigo 195 da Lei Máxima não as condiciona, já que dirigido ao legislador ordinário, no que vincula a criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social á correspondente fonte de custeio total.
APOSENTADORIA RURAL - VELHICE. A norma inserta no artigo 202, inciso I, da Constituição Federal, no sentido da redução da idade para aposentadoria do trabalhador rural, tem eficácia imediata. Precedente: recurso extraordinário nº 170.142-1, julgado pela Segunda Turma tendo sido relatado pelo Ministro Néri  da Silveira, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 08 de abril de 1994.